Tribunal: TJES
Processo: 5004713-36.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Espécies de Contratos
Data de julgamento: 2021-08-17

Ementa:
EMENTA:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – PROVIDÊNCIAS RELACIONADAS A IMÓVEL – DECISÃO PROFERIDA
CITRA PETITA –
VÍCIO NÃO SANADO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ANÁLISE PELO ÓRGÃO AD QUEM – POSSIBILIDADE – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AVAL PRESTADO PELO RECORRENTE – ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA AVALISTA PACTUADA EM INSTRUMENTO PRÓPRIO – PACTUADA TRANSFERÊNCIA DE BEM IMÓVEL NO CASO DE INADIMPLEMENTO DAS PRESTAÇÕES – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL REUNIDOS – PROBABILIDADE DO DIREITO DESCORTINADA – CARACTERIZADO RECEIO DE DANO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – DEFERIMENTO DAS DEMAIS PROVIDÊNCIAS PRETENDIDAS PELO AGRAVANTE – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1
) A decisão agravada foi proferida
citra petita
, por não constar de sua fundamentação o indeferimento aventado no julgamento dos embargos de declaração, no que tange aos demais pedidos, por ausência de verossimilhança das alegações autorais.

2)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem admitindo a possibilidade de aplicação da denominada “teoria da causa madura” no julgamento do agravo de instrumento, a despeito de a previsão legal estar contida em capítulo destinado ao regramento do recurso de apelação (CPC, art. 1.013, §3º), conforme se verifica em precedentes daquela colenda Corte Superior (cf. Corte Especial, REsp 1.215.368/ES, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 01/06/2016, DJe 19/09/2016).

3)
No caso de decisão citra petita, a instância recursal deve, sempre que possível, apreciar o pedido que deixou de ser analisado em 1º grau de jurisdição, aplicando-se a teoria da causa madura também ao agravo de instrumento, conforme dispõe o art. 1.013, §3º, inciso III, do CPC/2015 e jurisprudência hodierna do Superior Tribunal de Justiça, afastando-se a sua aplicação, tão somente, quando for prejudicada a produção de provas pela parte, o que não se verifica na presente hipótese.

4)
No “Instrumento Particular com Constituição de Garantia e Outras Avenças” celebrado entre as partes litigantes foi pactuado que, na hipótese de inadimplemento das parcelas, os agravados realizariam a transferência imediata e automática da posse e propriedade de imóvel dado em garantia em favor do agravante (cf. Cláusula 2.3 – Id 929290, p. 18), que se encontra identificado em seu item 1.1., além de se resguardar o direito do agravante ao recebimento de valores decorrentes de eventual locação a partir do 21º dia de atraso no pagamento de qualquer das parcelas (item 2.3, “a”).

5
)
Encontra-se descortinado o direito do agravante de exigir o cumprimento do que restou pactuado, por ter comprovado que, na condição de avalista, realizou pagamentos em favor da instituição financeira credora das cédulas de crédito bancário, em 24/09/2019 e 07/02/2020 (Id 929295, p. 9/10).

6)
Tal circunstância foi observada na decisão agravada, ao ser vislumbrado o descumprimento contratual pelos agravados, o que não justifica o deferimento, tão somente, do pedido de maior relevância e urgência, ao passo que os demais, apesar de meramente acessórios, constituem medidas que podem ser atendidas a fim de resguardar o direito contratualmente assegurado ao agravante.

7)
Agravo de Instrumento conhecido e provido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004713-36.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HELBER DEMMO COELHO
AGRAVADO: LEONARDO CAETANO KROHLING e outros (2)
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Helber Demmo Coelho

contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória/ES (Id 929396, p. 3/7), integrada pela decisão que apreciou os
embargos de declaração
em face dela opostos (Id 929297, p. 19/21) que, em “
ação de tutela antecipada em caráter antecedente
” por ele ajuizada em face de
Leonardo Caetano Krohling e outros
, deferiu, apenas em parte, os pedidos de tutela de urgência, a fim de determinar a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis da 3ª Zona de Vitória/ES para que proceda averbação da indisponibilidade do imóvel constituído pelo apartamento nº 104-B do Ed. Cambridge, situado na Mata da Praia, nesta Capital, registrado na matrícula nº 7.881, fl. 81, livro nº 2-AC.

Nas razões recursais (Id 929288), sustenta o agravante, em suma, que:
(i)
a pretensão liminar consiste em conservar seu direito à obtenção da posse e propriedade do imóvel dado em garantia no contrato firmado com o agravado Leonardo, bem como o direito ao recebimento dos aluguéis decorrentes de eventual locação do imóvel, de acordo com previsão contratual;
(ii)
muito embora tenha expressamente reconhecido que o agravado Leonardo descumpriu o contrato, a decisão agravada deferiu seu pedido de tutela provisória de urgência apenas para determinar a indisponibilidade do imóvel dado em garantia, sob o fundamento de que os demais pedidos não possuem verossimilhança;
(iii)
os demais pedidos liminares não foram analisados no Juízo de 1º grau, não havendo que se falar em ausência de verossimilhança;
(iv)
por mais que o imóvel esteja com averbação de indisponibilidade, é importante que o agravado Leonardo seja instado a não adotar qualquer providência para aliená-lo, sob pena, inclusive, de causar danos a terceiros;
(v)
a probabilidade de provimento do recurso consiste no fato de que a própria a decisão agravada reconheceu o descumprimento contratual, o que lhe garante o direito de obter a posse e propriedade de imóvel dado em garantia, além do recebimento das receitas decorrentes de aluguel do bem; e
(vi)
o perigo de dano consiste no fato de que está deixando de receber as receitas decorrentes do aluguel do imóvel em questão, sendo inviável que se aguarde o julgamento final do presente recuso, principalmente, por ser incontroverso o descumprimento contratual.

Ao recepcionar o recurso, deferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de deferir os pedidos “
ii
”, “
iii
” e “
iv
” formulados na petição inicial (Id 929290, p. 11), cabendo a MMª Juíza determinar as medidas pretendidas tão logo seja cientificada desta decisão.

Não houve manifestação por parte dos agravados.

É
o rela
tório
.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Helber Demmo Coelho

contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória/ES (Id 929396, p. 3/7), integrada pela decisão que apreciou os
embargos de declaração
em face dela opostos (Id 929297, p. 19/21) que, em “
ação de tutela antecipada em caráter antecedente
” por ele ajuizada em face de
Leonardo Caetano Krohling e outros
, deferiu, apenas em parte, os pedidos de tutela de urgência, a fim de determinar a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis da 3ª Zona de Vitória/ES para que proceda averbação da indisponibilidade do imóvel constituído pelo apartamento nº 104-B do Ed. Cambridge, situado na Mata da Praia, nesta Capital, registrado na matrícula nº 7.881, fl. 81, livro nº 2-AC.

Nas razões recursais (Id 929288), sustenta o agravante, em suma, que:
(i)
a pretensão liminar consiste em conservar seu direito à obtenção da posse e propriedade do imóvel dado em garantia no contrato firmado com o agravado Leonardo, bem como o direito ao recebimento dos aluguéis decorrentes de eventual locação do imóvel, de acordo com previsão contratual;
(ii)
muito embora tenha expressamente reconhecido que o agravado Leonardo descumpriu o contrato, a decisão agravada deferiu seu pedido de tutela provisória de urgência apenas para determinar a indisponibilidade do imóvel dado em garantia, sob o fundamento de que os demais pedidos não possuem verossimilhança;
(iii)
os demais pedidos liminares não foram analisados no Juízo de 1º grau, não havendo que se falar em ausência de verossimilhança;
(iv)
por mais que o imóvel esteja com averbação de indisponibilidade, é importante que o agravado Leonardo seja instado a não adotar qualquer providência para aliená-lo, sob pena, inclusive, de causar danos a terceiros;
(v)
a probabilidade de provimento do recurso consiste no fato de que a própria a decisão agravada reconheceu o descumprimento contratual, o que lhe garante o direito de obter a posse e propriedade de imóvel dado em garantia, além do recebimento das receitas decorrentes de aluguel do bem; e
(vi)
o perigo de dano consiste no fato de que está deixando de receber as receitas decorrentes do aluguel do imóvel em questão, sendo inviável que se aguarde o julgamento final do presente recuso, principalmente, por ser incontroverso o descumprimento contratual.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas, razão pela qual avanço ao mérito recursal a partir de breve síntese dos fatos subjacentes à demanda. Vejamos.

Ao ajuizar
ação de tutela antecipada em caráter antecedente
, o agravante formulou quatro pedidos a serem examinados no Juízo de 1º grau (Id 929290, p. 1/12):

(i)
averbação de indisponibilidade do imóvel de matrícula nº 7.881, registrado no Cartório de Registro Geral de Imóveis da 3ª Zona de Vitória, exceto se para realização de compra e venda tendo como compradores João e Maria Helenice ou o Réu;

(ii)
determinar que o agravado Leonardo se abstenha de adotar qualquer providência relacionada à venda do imóvel em questão, sob pena de incidência de multa no valor de R$ 50.000,00;

(iii)
determinar que o agravado Leonardo informe, no prazo de 5 dias, se o imóvel está alugado e forneça os dados relacionados à locação, bem como comprove que solicitou ao locatário o depósito dos aluguéis da conta corrente do autor, sob pena de multa no valor de R$ 30.000,00;

(iv)
determinar a expedição de ofício o Condomínio do Ed. Cambridge, localizado na Rua Dinah Feu Ribeiro, 120, Mata da Praia, Vitória/ES, CEP 29.065-710, na pessoa da síndica, para que informe eventual existência de locação da unidade 104-B.

A decisão agravada apreciou apenas o primeiro pedido (“i”), deferindo-o, e, instada pelo autor a se pronunciar sobre os demais em sede de
embargos de declaração
(Id 929296, p. 15/16), a MMª Juíza negou provimento ao recurso sob o fundamento de que teriam sido indeferidos por ausência de verossimilhança (Id 929297, p. 19/21), o que deu ensejo, pois, à interposição do presente recurso.

Logo, a decisão é
citra petita
, por não constar de sua fundamentação o indeferimento aventado no julgamento dos embargos de declaração, no que se refere aos demais pedidos, por ausência de verossimilhança das alegações autorais, daí porque o agravante pretende sua análise – e deferimento – nesta instância recursal.

Como se sabe, os limites impostos ao Tribunal
ad quem
está vinculado aos próprios limites da agravada, de modo que sua extrapolação pela instância recursal configuraria supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição. É dizer: é defeso ao órgão
ad quem

examinar, em sede de agravo de instrumento, as matérias que não foram analisadas na decisão agravada.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem admitindo a possibilidade de aplicação da denominada “teoria da causa madura” no julgamento do agravo de instrumento, a despeito de a previsão legal estar contida em capítulo destinado ao regramento do recurso de apelação (CPC, art. 1.013, §3º), conforme se verifica em precedentes daquela colenda Corte Superior (cf. Corte Especial, REsp 1.215.368/ES, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 01/06/2016, DJe 19/09/2016).

Tal entendimento busca prestigiar o princípio da duração razoável do processo, em razão da celeridade e economia processual que deve ser prestigiada no
iter
processual, pois evita que o processo retorne à instância originária para a resolução da matéria não apreciada.

Portanto, no caso de decisão
citra petita
, a instância recursal deve, sempre que possível, apreciar o pedido que deixou de ser analisado em 1º grau de jurisdição, aplicando-se a teoria da causa madura também ao agravo de instrumento, conforme dispõe o art. 1.013, §3º, III, do CPC/2015 e jurisprudência hodierna do Superior Tribunal de Justiça, afastando-se a sua aplicação, tão somente, quando for prejudicada a produção de provas pela parte, o que não se verifica na presente hipótese.

Diante disso, reconheço o vício apontado pelo agravante e, ato contínuo, passo a analisar os pedidos formulados – e não apreciados – no Juízo de origem, com fundamento no art. 1.013, §3º, III, do Código de Processo Civil.

Do que se verifica das peças acostadas, o agravado Leonardo é sócio da empresa Sinai, que firmou, nos dias 27/03/2018 e 11/06/2018, duas Cédulas de Crédito Bancário com a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sul-Serrana do Espírito Santo, nos valores de R$ 203.476,56 (duzentos e três mil quatrocentos e setenta e seis reais e cinquenta e seis centavos) e R$ 107.727,41 (cento e sete mil setecentos e vinte e sete reais e quarenta e um centavos), delas constando, como avalista, o agravante Helber Demmo Coelho.

Em 16/01/2019, foi celebrado “Instrumento Particular com Constituição de Garantia e Outras Avenças” entre as partes litigantes (Id 929290, p. 16/20), pelo qual comprometeram-se os agravados ao integral pagamento das parcelas convencionadas nas aludidas cédulas de crédito bancário, com a consequente isenção do agravante de toda e qualquer responsabilidade, conforme se observa de sua Cláusula 2.1 (Id 929290, p. 17).

No mesmo ajuste foi pactuado que, na hipótese de inadimplemento das parcelas, os agravados realizariam a transferência imediata e automática da posse e propriedade de imóvel dado em garantia em favor do agravante (cf. Cláusula 2.3 – Id 929290, p. 18), que se encontra identificado em seu item 1.1., além de se resguardar o direito do agravante ao recebimento de valores decorrentes de eventual locação a partir do 21º dia de atraso no pagamento de qualquer das parcelas (item 2.3, “a”).

A meu ver, encontra-se descortinado o direito do agravante de exigir o cumprimento do que restou pactuado, por ter comprovado que, na condição de avalista, realizou pagamentos em favor da instituição financeira credora das cédulas de crédito bancário, em 24/09/2019 e 07/02/2020 (Id 929295, p. 9/10).

Tal circunstância foi observada na decisão agravada, ao ser vislumbrado o descumprimento contratual pelos agravados, a consubstanciar a verossimilhança das alegações autorais, além de ser constatada a “
iminência de dano irreparável a ser causado por eventual venda do referido imóvel que, aparentemente, já foi levado a anúncio (fl. 19)
” (Id 929296, p. 6), o que não justifica o deferimento, tão somente, do pedido de maior relevância e urgência, ao passo que os demais, apesar de meramente acessórios, constituem medidas que podem ser atendidas a fim de resguardar o direito contratualmente assegurado ao agravante.

Com tais considerações,
conheço do agravo de instrumento e lhe
dou
provimento
para, ratificando a liminar recursal outrora concedida (Id 934535), deferir os pedidos “
ii
”, “
iii
” e “
iv
” formulados na petição inicial (Id 929290, p. 11), cabendo ao Juízo de 1º grau determinar as medidas pretendidas tão logo seja cientificado desta decisão.
É como voto
.

VOTOS VOGAIS

027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – PROVIDÊNCIAS RELACIONADAS A IMÓVEL – DECISÃO PROFERIDA
CITRA PETITA –
VÍCIO NÃO SANADO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ANÁLISE PELO ÓRGÃO AD QUEM – POSSIBILIDADE – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AVAL PRESTADO PELO RECORRENTE – ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA AVALISTA PACTUADA EM INSTRUMENTO PRÓPRIO – PACTUADA TRANSFERÊNCIA DE BEM IMÓVEL NO CASO DE INADIMPLEMENTO DAS PRESTAÇÕES – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL REUNIDOS – PROBABILIDADE DO DIREITO DESCORTINADA – CARACTERIZADO RECEIO DE DANO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – DEFERIMENTO DAS DEMAIS PROVIDÊNCIAS PRETENDIDAS PELO AGRAVANTE – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1
) A decisão agravada foi proferida
citra petita
, por não constar de sua fundamentação o indeferimento aventado no julgamento dos embargos de declaração, no que tange aos demais pedidos, por ausência de verossimilhança das alegações autorais.

2)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem admitindo a possibilidade de aplicação da denominada “teoria da causa madura” no julgamento do agravo de instrumento, a despeito de a previsão legal estar contida em capítulo destinado ao regramento do recurso de apelação (CPC, art. 1.013, §3º), conforme se verifica em precedentes daquela colenda Corte Superior (cf. Corte Especial, REsp 1.215.368/ES, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 01/06/2016, DJe 19/09/2016).

3)
No caso de decisão citra petita, a instância recursal deve, sempre que possível, apreciar o pedido que deixou de ser analisado em 1º grau de jurisdição, aplicando-se a teoria da causa madura também ao agravo de instrumento, conforme dispõe o art. 1.013, §3º, inciso III, do CPC/2015 e jurisprudência hodierna do Superior Tribunal de Justiça, afastando-se a sua aplicação, tão somente, quando for prejudicada a produção de provas pela parte, o que não se verifica na presente hipótese.

4)
No “Instrumento Particular com Constituição de Garantia e Outras Avenças” celebrado entre as partes litigantes foi pactuado que, na hipótese de inadimplemento das parcelas, os agravados realizariam a transferência imediata e automática da posse e propriedade de imóvel dado em garantia em favor do agravante (cf. Cláusula 2.3 – Id 929290, p. 18), que se encontra identificado em seu item 1.1., além de se resguardar o direito do agravante ao recebimento de valores decorrentes de eventual locação a partir do 21º dia de atraso no pagamento de qualquer das parcelas (item 2.3, “a”).

5
)
Encontra-se descortinado o direito do agravante de exigir o cumprimento do que restou pactuado, por ter comprovado que, na condição de avalista, realizou pagamentos em favor da instituição financeira credora das cédulas de crédito bancário, em 24/09/2019 e 07/02/2020 (Id 929295, p. 9/10).

6)
Tal circunstância foi observada na decisão agravada, ao ser vislumbrado o descumprimento contratual pelos agravados, o que não justifica o deferimento, tão somente, do pedido de maior relevância e urgência, ao passo que os demais, apesar de meramente acessórios, constituem medidas que podem ser atendidas a fim de resguardar o direito contratualmente assegurado ao agravante.

7)
Agravo de Instrumento conhecido e provido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento
.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.